Tribunal: TJSP
Processo: 1019985-07.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL
Caracteriza-se inovação quando o recurso contém argumento jurídico não analisado na instância originária. Inocorrência.
Preliminar afastada.
DECADÊNCIA
Inovação. Questão não foi apresentada ou enfrentada em primeiro grau. R. sentença não tratou da matéria, somente suscitadas na resposta ao apelo da FESP.
Preliminar não conhecida.

ITCMD
Ação anulatória pretendendo o

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL
Caracteriza-se inovação quando o recurso contém argumento jurídico não analisado na instância originária. Inocorrência.
Preliminar afastada.
DECADÊNCIA
Inovação. Questão não foi apresentada ou enfrentada em primeiro grau. R. sentença não tratou da matéria, somente suscitadas na resposta ao apelo da FESP.
Preliminar não conhecida.

ITCMD
Ação anulatória pretendendo o reconhecimento da incompetência do Estado de São Paulo para cobrar ITCMD já arrecadado pelo Estado de Rio de Janeiro. Possibilidade. Declaração de inexigibilidade tributária, consubstancia no AIIM no 4.088.253-6. Sentença mantida quanto ao ponto. Pequeno reparo quanto ao dispositivo e honorários.
Recurso da autora provido. Não provido o da FESP.